Tribunal: STF
Processo: ARE 1315099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO – ESM. LEI DISTRITAL 5.141/2013. SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O EXERCÍCIO DE TUTORIA SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à necessidade ou não de realização de concurso público, no caso de preenchimento de vagas para o exercício de tutoria superior, sob a alegação de que se trata de função temporária e que tal função estaria abrangida nas atribuições dos cargos de professores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias respectivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.